Tribunal: TJDFT
Processo: 0719153-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719153-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCONE SANTANA LIMA IMPETRANTE: JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR em favor do paciente MARCONE SANTANA LIMA apontando constrangimento ilegal em face do ato praticado pelo JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. Sustenta a impetrante que o constrangimento decorre do indeferimento do relaxamento de prisão/liberdade provisória c/c com a substituição da prisão em flagrante por alguma medida cautelar ou a substituição do cárcere pelo monitoramento eletrônico ao paciente, sob a alegação do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, e pelo delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03. Afirma que a d. autoridade coatora, pela decisão ora impugnada, manteve a prisão do paciente em razão dos seus antecedentes, da quantidade de droga apreendida, além de uma Pistola Taurus, com dezesseis munições intactas. Esclarece, contudo, que a Magistrada se equivocou quanto à pistola apreendida, eis que o que se apreendeu foram as munições, conforme auto de apreensão constante dos autos de origem. Além disso, defende que o paciente é tecnicamente primário, eis que terminou de cumprir pena por crime anterior no ano de 2011, fez curso superior e possui trabalho fixo, sem qualquer ato que desabone sua conduta. Aponta, ainda, o excesso de prazo para a finalização da instrução processual, tendo em vista que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 20 de dezembro de 2021. Informa que o Ministério Público ofertou denúncia em 31 de janeiro de 2022, a qual foi aceita em 01/02/2022, após o oferecimento de defesa prévia; que a defesa ficou aguardando a publicação da data da audiência de instrução e julgamento e que esta só foi agendada para o dia 26/07/2022; que ainda assim, a Magistrada atribuiu a culpa pela demora à complexidade do caso e em razão da pandemia. Entende que o paciente está preso por tempo além do razoável, há mais de 174 (cento e setenta e quatro) dias e que a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal estabelece que a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário. Argumenta que o caso não apresenta complexidade, eis que se trata de prisão em flagrante de um só réu, com pequena quantidade de drogas apreendida, tendo por parâmetro as apreensões recentes pela Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Alega que o quadro de pandemia não justifica a demora, tendo em vista que em processo similar a este, com apreensão de drogas em quantidade superior, em curso na mesma Vara, a instrução foi encerrada em 43 (quarenta e três) dias. Destaca que nem a defesa, nem o paciente, deram causa à demora, de modo que restou configurado o constrangimento ilegal. Colaciona doutrina e julgados em favor de sua tese. Ao final, requer a concessão de liminar para colocar o paciente em liberdade, com ou sem monitoramento eletrônico e, no mérito, a confirmação da medida, para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. Sem razão a Defesa. 1. Das condições pessoais do paciente: Na hipótese dos autos, impende salientar que já foi impetrada ordem de habeas corpus em favor do paciente, a qual foi distribuída a este Relator (proc. no 0742186-93.2021.8.07.0000) e devidamente analisados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, tendo sido denegada. Transcreve-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REQUISITOS NÃO SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis." (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). 2. Nesse viés, não se verifica o apontando constrangimento ilegal na decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, tendo em vista que o ato se ampara, de forma fundamentada, na necessidade de se acautelar a ordem pública. 3. Ainda que o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida denota o risco social que a liberdade do paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia ilícita. 4. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente, somada aos artefatos balísticos encontrados na residência e sequer mencionados pela defesa. 5. Não há manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1397733, 07421869320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadrante, verifica-se que não há qualquer fato novo apto a modificar o entendimento externado por esta e. Turma Criminal no acórdão acima referenciado, onde as condições pessoais do paciente foram devidamente examinadas. Quanto ao equívoco cometido pela MM. Juíza a quo, acerca da apreensão de uma pistola na casa do paciente, constante da r. decisão combatida, o evidente erro material não possui o condão de modificar os fundamentos ali externados, porquanto o Ministério Público denunciou o acusado pelo crime tipificado no art. 12 da Lei no 10.826/2003, que também prevê em seu tipo penal a posse ou manutenção irregular de acessório ou munição de arma de fogo de uso permitido, o que foi apreendido na residência do paciente, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 1386/2021 – 15a DP (ID 111954101 dos autos de origem). 2. Do excesso de prazo na formação da culpa O presente writ também funda-se no alegado excesso de prazo para formação da culpa, estando o paciente preso preventivamente há mais de 174 (cento e setenta e quatro) dias, acusado da prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de munição, de uso permitido (art. 12, Lei no 10.826/2003). Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. No âmbito deste tribunal, como bem menciona a defesa, a Instrução n. 1, de 21/2/11, recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, recomendando, em seu art. 1o: "Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo único: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri". Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Todavia, “a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) Na hipótese destes autos, o paciente foi preso em flagrante em 20/12/2021, conforme auto de prisão de ID 111954097 dos autos de origem. Apresentado ao juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 22/12/2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, em virtude da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando o juízo na ocasião a materialidade do delito, a existência de indícios de que o paciente é o autor da conduta que lhe é imputada e a gravidade concreta do delito (ID 112003573). Prosseguindo, a denúncia foi oferecida em 31/01/2022, imputando a MARCONE SANTANA LIMA a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, sendo recebida no mesmo dia (ID 114157220); em 17/02 a defesa ofereceu alegações preliminares (ID 116046822); em despacho de 18/02/2022 (ID 116124993), a MM. Juíza determinou a designação de audiência de instrução e interrogatório; em 25/04/22, foi disponibilizada a certidão de intimação das partes para a designação de audiência por videoconferência, a ser realizada em 26/07/2022. Veja-se que o lapso temporal entre a determinação de designação de audiência e a certidão de disponibilização de intimação das partes para tal ato, bem como a data marcada para a audiência, estão condizentes com a dificuldade esplanada pela Magistrada em sua fundamentação constante na decisão acoimada de ilegal, senão vejamos (ID ilegível): "(...) Ressalto que, a despeito do tempo de prisão cautelar do réu MARCONE SANTANA LIMA, a duração razoável do processo está sendo devidamente observada. Isso porque, como sabido, a verificação de excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem justificar uma maior dilação da marcha processual. In casu, trata-se de feito complexo, porquanto apura mais de um crime, incluindo o grave delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), envolvendo a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, arma de fogo e munições, a revelar acentuada gravidade concreta. Também foram regularmente apreciados por este Juízo todos os requerimentos defensivos. Outrossim, diante do quadro pandêmico que vinha assolando a humanidade, a designação de audiências com réus presos não estava ocorrendo com a agilidade desejada por este juízo, porquanto o sistema de agendamento de sessões de videoconferência junto ao SIAPEN é limitado, o que reduz o número de audiências possíveis na semana. Ademais, como salientado, o réu possui histórico criminoso e os fatos revelam acentuada gravidade concreta. Portanto, e como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer (ID n. 127476375), não se vislumbra demora injustificada decorrendo de desídia do Juízo ou de atos protelatórios da acusação, de modo que a situação não vulnera, de nenhuma forma, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)". Sem grifos no original. Portanto, ao que se verifica, o processo está tendo andamento normal, dentro das peculiaridades trazidas pelo contexto da pandemia provocada por COVID-19 e, ainda que ultrapassado o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal, o retardo processual se mostra justificável, devendo ser ouvida a d. Autoridade acoimada de coatora. Destarte, “Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.” (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ainda, que a prisão preventiva não possui prazo definido, devendo ser analisada diante da situação do caso concreto. Nesse passo, importante ressaltar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação. Assim, não há que se cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de junho de 2022 18:34:34. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator